Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, §3o, LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 33, §3o, da LAD, quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram as declarações do usuário prestadas na Delegacia, aliados às condições em que ocorreram os fatos, demonstram que o entorpecente se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
III - Não há que se falar em nulidade do processo em razão de prisão em flagrante, quando as denúncias anônimas são apuradas por meio de investigações anteriores (campanas), durante as quais o réu foi flagrado na prática do crime.
IV - Nos termos do art. 42 da LAD, a natureza altamente nociva da droga apreendida – cocaína - Reduz-se a pena-base se a análise conjunta da quantidade e da natureza da droga justifica a majoração da pena-base.
V - Verificado erro material na sentença, que aumentou a pena na terceira fase, sem que esteva configurada qualquer causa de aumento, a correção é medida que se impõe.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.